Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603674-15.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603674-15.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - SEBASTIAO HENRIQUE DE
MEDEIROS- PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SEBASTIAO HENRIQUE DE MEDEIROS (REQUERENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 SEBASTIAO HENRIQUE DE MEDEIROS
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490903
16/12/2022
13:16
Acórdão
Acórdão

Num. 43490903 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182000000042455124
Número do documento: 22121613162182000000042455124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:08:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.734

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603674-15.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SEBASTIAO HENRIQUE DE MEDEIROS DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: SEBASTIAO HENRIQUE DE MEDEIROS
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
ATRASO
NOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO.
RESSALVA. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL
E
FINAL.
VALOR
DIMINUTO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RESSALVA. NÃO
INFORMAÇÃO
DE
GASTOS
REALIZADOS
ANTES
DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
JUSTIFICATIVA
APRESENTADA PELO PRESTADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
TRANSPARÊNCIA E À FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVA.
1. Trata-se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de
Deputado Federal, no pleito de 2022.
2. Quando não se trata de valor significativo, nem impacta a

Num. 43490903 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182000000042455124
Número do documento: 22121613162182000000042455124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:08:33
transparência e a fiscalização, o atraso no envio dos relatórios
financeiros implica apenas a aposição de ressalva.
3. A omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisada,
caso a caso, a extensão da falha, especificamente no exame final das
contas. Na espécie, o prestador apresentou justificativa e inexiste
indicio de má-fé.
4. Contas julgadas aprovadas com ressalva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 15/12/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada por Sebastião Henrique de Medeiros,
candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Progressistas - PP, relativa às
eleições do ano de 2022.
A prestação de contas parcial foi apresentada tempestivamente em 13/9/2022.
As contas finais foram apresentadas em 31/10/2022, seguidas de retificadora juntada em
30/11/2022.
Publicado o edital (ID 43311727), nos termos do artigo 59 da Resolução TSE n.
23.553/2017, não houve impugnação (ID 43380893).
Elaborado parecer conclusivo (ID 43477230), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal se manifestou pela desaprovação das contas, eis que foram identificadas
as seguintes irregularidades: a) descumprimento do prazo estabelecido pela legislação
eleitoral para a entrega de relatório financeiro de campanha, relativo a 2 (duas) doações,
no valor total de R$ 160.000,00, que corresponde a 5% dos recursos arrecadados; b)
divergência entre as informações relativas às despesas constantes na prestação de
contas final e aquelas constantes na prestação de contas parcial, no valor de R$
136.911,67, que corresponde a 4% da movimentação financeira de campanha; c) gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, não informados à época, no valor total de R$ 470.910,31, que representa 14,99%
do total de gastos.

Num. 43490903 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182000000042455124
Número do documento: 22121613162182000000042455124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:08:33
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas,
assim como pela devolução do valor de R$ 4.900,00 ao Tesouro Nacional (ID 43484667).
O prestador apresentou manifestação (ID 43487081) sobre irregularidade nova apontada
no parecer conclusivo, razão pela qual os autos foram encaminhados à Seção de Contas
deste Tribunal, para nova apreciação.
Em parecer complementar (ID 43488037), a análise técnica concluiu pelo afastamento da
falha apontada no item 13.3 do parecer técnico conclusivo (ID 43477230).
É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens
jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar
esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo,
no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei n. 9.504/1997
(Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da
Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de
chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação
partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da
legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e
publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de
fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os

Num. 43490903 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182000000042455124
Número do documento: 22121613162182000000042455124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:08:33
gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se
dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como
de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais
do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Análise das Contas

A análise das contas de campanha eleitoral do prestador, candidato ao cargo de
Deputado Federal, no pleito de 2022, é disciplinada pela Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições)
e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

b.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

Num. 43490903 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182000000042455124
Número do documento: 22121613162182000000042455124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:08:33
[...]
§7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos devem ser
informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, dentro do
limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como objetivo
dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos
próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a
lisura do pleito.
No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que o prestador não cumpriu o
prazo de entrega do relatório financeiro de 2 (duas) doações recebidas:
Essa irregularidade perfaz o total de R$ 160.000,00, o que equivale a 5% dos recursos
arrecadados (R$ 3.159.984,86), sendo, portando, pouco significativa, o que não causa
prejuízos à necessária transparência e fiscalização das contas.
Possível, assim, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para
que apenas seja aposta ressalva.
É neste sentido o entendimento deste Tribunal:

Num. 43490903 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182000000042455124
Número do documento: 22121613162182000000042455124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:08:33

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS 2022. DEPUTADO FEDERAL.
CANDIDATO ELEITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO/LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. ABASTECIMENTO COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de campanha, quando
inexistente demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das contas, é vício
meramente formal.
2. A existência de inconsistências na aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, não compromete a análise das contas e não tem o condão de
macular as contas e ensejar a sua desaprovação.
3. Contudo, impõe-se a devolução de valores decorrente do uso irregular de recursos do
FEFC para abastecimento de veículo, cuja cessão/locação não se comprovou.
4. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e de gastos
realizados em data anterior é falha que não compromete a regularidade das contas,
autorizando tão somente a anotação de ressalvas, quando presentes as informações na
prestação de contas final de campanha.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento.
(Prestação de Contas nº 0603233-34.2022.6.16.0000, Relator Desembargador Fernando
Wolff Bodziak, julgado em 30/11/2022)

Como o atraso de 48 horas na entrega de apenas 2 (dois) relatórios financeiros, relativos
a valor inexpressivo no contexto da campanha, não comprometeu a análise das contas,
essa irregularidade enseja apenas a aposição de ressalva.

b.2) Das Divergências entre a Prestação de Contas Parcial e a Final.

O parecer conclusivo (ID 43484667) apontou divergência entre o valor de despesa
declarada na prestação de contas parcial e aquele declarado na prestação de contas final,
no valor total de R$ 136.911,67:

Num. 43490903 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182000000042455124
Número do documento: 22121613162182000000042455124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:08:33
O prestador se manifestou justificando que houve reclassificação de contas para 3 (três)
despesas, que totalizaram R$ 8.895,00, e, para despesas com pessoal, houve redução de
R$ 128.016,67, cujos valores foram previstos, mas não concretizados.
Como se pode notar, a irregularidade é de pequena monta, já que representa apenas
4,32% dos gastos de campanha, o que permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para aposição de ressalva.
Some-se a isso o fato de não ter sido apontada, pelo Setor Técnico, a existência das
movimentações excluídas da prestação de contas final na conta corrente do prestador,
assim como não houve prejuízo à transparência e à fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral.
Como a divergência entre as prestações de contas parcial e final não representou óbice à
plena fiscalização e transparência das receitas e despesas eleitorais, não há se falar,
portanto, em reprovação das contas, mas apenas em aposição de ressalva.
b.3) Das Despesas Efetivadas Antes da Prestação de Contas Parcial e Não
Declaradas à Época.
A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação financeira de
campanha até aquele momento, está prevista no artigo 28, §4º, da Lei n. 9504/97 e no
artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019:
Art. 28

Num. 43490903 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182000000042455124
Número do documento: 22121613162182000000042455124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:08:33
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Art. 47
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
O parecer técnico conclusivo (ID 43484667) apontou que foram constatados gastos
eleitorais antes da prestação de contas parcial, mas declarados apenas na prestação de
contas final, os quais totalizam R$ 470.910,31 e correspondem a 14,99% do total dos
recursos de campanha:
Este Tribunal tem posicionamento no sentido de que a omissão na prestação de contas
parcial não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisada,
caso a caso, a extensão da falha, especificamente no exame final das contas. Observe-
se:

Num. 43490903 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182000000042455124
Número do documento: 22121613162182000000042455124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:08:33

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. GASTOS COM MATERIAL DE
PUBLICIDADE EM CONJUNTO. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. IRREGULARIDADES FORMAIS QUE
NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não foi
afetada, a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.
3. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos decorrentes de
materiais de publicidade impressa constituem doações estimáveis em dinheiro e devem ser
registradas na prestação de contas do doador, nos termos dos arts. 35, § 8°, 60, § 4°, II e §
5°, da Resolução TSE n° 23.607/19.
4. No particular, o valor da doação estimável omitida representa 2,82% dos gastos totais de
campanha, possibilitando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. A irregularidade monta R$ 6.029,00, 2,82% das despesas totais de
campanha (R$ 213.727,14).
5. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
6. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação
de contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE
23.607/2019.
7. Aprovam–se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando–se tão somente
falhas de natureza formal que não comprometem a sua regularidade. 8. Contas
aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060263665, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/12/2022)

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607 – IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM

Num. 43490903 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182000000042455124
Número do documento: 22121613162182000000042455124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:08:33
RESSALVAS.
1. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
2. Omissão sanada que não comprometeu a regularidade das contas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060224258, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 29/11/2022)

Em julgamento realizado em 12/12/2019
[1], o Tribunal Superior Eleitoral, por força de voto
vista, de lavra do eminente Ministro Luiz Edson Fachin, decidiu que eventuais omissões
nas contas parciais são irregularidades graves suficientes a ensejar a desaprovação da
prestação de contas, a menos que o prestador apresente justificativa plausível.
Devidamente intimado, o prestador fundamentou que a omissão episódica de dados na
prestação de contas parcial, mas incluídos na prestação de contas final, é passível de
mera ressalva (ID 43459906).
No particular, ainda que a ausência de declaração de receitas e despesas na prestação
de contas parcial represente valor considerável, o prestador apresentou justificativa a
respeito da omissão, não tendo acarretado qualquer prejuízo à fiscalização ou à
transparência das contas, além de inexistir qualquer indício de má-fé.
Há se concluir, assim, que a irregularidade, no contexto do caso concreto, enseja apenas
a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por APROVAR, COM RESSALVA, as contas apresentadas por
Sebastião Henrique de Medeiros, candidato eleito ao cargo de Deputado Federal nas
eleições do ano de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n.
23.607/2019.

RODRIGO AMARAL
Relator

Num. 43490903 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2022 13:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121613162182000000042455124
Número do documento: 22121613162182000000042455124
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:08:33
[1] TSE - AgR no AgInt nº 0601333-33.2018.6.24.0000, Relator Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
julgado em 12/12/2019

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603674-15.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 SEBASTIAO HENRIQUE DE MEDEIROS DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a)
INTERESSADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: SEBASTIAO HENRIQUE DE
MEDEIROS - Advogados do(a) REQUERENTE: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA
- PR0063833, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE
15.12.2022.